Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E “EMPRESTADA”. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APARENTE SUFICIÊNCIA DA PROVA OBJETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão saneadora que teria indeferido o seu requerimento de produção de prova oral, testemunhal e “emprestada”.
2. Fatos relevantes. (i) ação originária discute a validade e a execução de contrato de prestação de serviços de recuperação de créditos tributários, no qual a parte autora/agravada alega fraude nas compensações realizadas e postula a devolução de valores pagos à parte ré/agravante; (ii) as agravantes sustentam que (a) a oitiva de ex-funcionários das áreas contábil e fiscal das agravadas, bem como de seus representantes, seria essencial para comprovar a efetiva prestação dos serviços e o fluxo de informações entre as partes; (b) a necessidade de obtenção de relatórios detalhados de créditos tributários na Receita Federal depende do fornecimento de certificados digitais ou procurações das agravadas, para demonstrar os créditos efetivamente recuperados; (c) há pertinência da juntada de provas emprestadas de outros processos judiciais, com o objetivo de demonstrar suposto “modus operandi” das agravadas em resilir contratos de forma reiterada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está (ou não) configurado o alegado cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas visa formar a convicção do julgador, sendo ele o responsável por avaliar a necessidade e utilidade das provas requeridas (CPC, art. 370). Para isso, ele pode indeferir a produção daquelas que considerar desnecessárias e/ou inúteis, mediante fundamentação adequada.
5. O indeferimento da produção das provas oral, documental e emprestada não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a decisão impugnada foi concretamente fundamentada na prescindibilidade de produção de outros elementos, diante da suficiência do acervo probatório já constante dos autos para a análise do adimplemento contratual.
6. As questões relativas à efetiva prestação dos serviços de recuperação de créditos tributários e aos pagamentos efetuados encontram-se suficientemente documentadas, razão pela qual não sobressai prejuízo processual à parte agravante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1807090, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 7.2.2024; acórdão 1866254, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 3.6.2024.